Tribunal: TJDFT
Processo: 0726918-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0726918-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EMILIA JOANA MARIA FERREIRA D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para os fins do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 10 de dezembro de 2022 15:08:38. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador